Tribunal: TJMT
Processo: 1021563-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021563-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA OUTRA.

I. Caso em exame

Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que reduziu multa administrativa aplicada pelo Procon ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O Estado de Mato Grosso pleiteia a manutenção do valor original, enquanto o Banco Bradesco S/A requer maior redução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o recurso do Estado de Mato Grosso é admissível à luz do princípio da dialeticidade.

(ii) Verificar se o valor da multa administrativa está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o disposto no art. 57 do CDC.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso não guardam relação com os fundamentos da decisão recorrida, impondo o não conhecimento do recurso.

4. Quanto ao recurso do Banco Bradesco S/A, a multa administrativa aplicada pelo Procon foi revista e reduzida para R$ 80.000,00, em conformidade com os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A decisão deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

5. Não se conhece do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e nega-se provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo-se a decisão que reduziu o valor da multa administrativa.

Tese de julgamento:

"1. O recurso que não observa o princípio da dialeticidade deve ser considerado inadmissível. 2. A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, podendo ser revista pelo Poder Judiciário à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005730-25.2019.8.11.0002; TJMT, N.U 1000489-33.2020.8.11.0003.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1021563-58.2022.8.11.0041

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 213922659, que acolheu os Embargos de Declarações opostos pelo banco Recorrente, a fim de reduzir a cominação aplicada ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que não há que se reduzir a multa em qualquer quantia, uma vez que este se deu dentro dos parâmetros razoáveis, a respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que seja mantido o valor original da dívida.

Reverbera, o segundo Agravante, a afirmar que o valor disposto por esta Relatora, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Dispõe que o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estipula os parâmetros de fixação das multas arbitradas pelo Procon, não foi respeitado, eis que, embora a multa tenha sido minorada, ainda se encontra elevada, ainda que não subsistam razões para o
quantum
fixado.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja minorada a multa, a seguir o que foi tecido na lei mencionada.

Apenas o particular apresenta resposta, esta disposta no ID no 217429164, a rechaçar os argumentos tecidos, sendo que o prazo para defesa do Estado de Mato Grosso se escoou sem resposta, consoante certidão de ID no 226812180.

Foi, ainda, proferido despacho (ID no 236137675), a intimar o Estado de Mato Grosso acerca de aparente violação ao princípio da dialeticidade em seu Agravo Interno.

Certificou-se, no ID no 241146189, a ausência de manifestação por parte da Fazenda Pública.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 213922659, que acolheu os Embargos de Declarações opostos pelo banco Recorrente, a fim de reduzir a cominação aplicada ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem duas questões a serem avaliada neste momento, quais sejam, a dialeticidade recursal, do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, e a necessidade da minoração da multa do Procon.

Pois bem.

Abstrai-se, do Agravo Interno, que o Estado de Mato Grosso se insurge quanto a validade e constitucionalidade da Tacin, a apontar que esta não deveria ser excluída da cobrança.

Ocorre que, a decisão objurgada não entrou nesta seara, inclusive por não se tratar do objeto da ação, porquanto, não há dúvidas de que há violação ao princípio da dialeticidade, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

(N.U 1005730-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/5/2022, Publicado no DJE 13/5/2022).

Não há, então, como se conhecer o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Com relação ao outro recurso interposto, relativa a multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravante, e este descordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 165.454,71 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais setenta e um centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 213922659, a minorar a quantia para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

No caso, o Recorrente sustenta apenas que, embora tenha ocorrido a redução, a multa ainda se encontra elevada.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir os parâmetros de fixação, o que foi realizado, mas, revisto por esta Relatora, a entender que os parâmetros dispostos no artigo, em contraste à infração cometida seria, realmente, excessivamente elevado.

De forma mais específica, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Pontua-se, no entanto, que o valor original (R$ 100.000,00), de fato era exorbitante, inclusive, foi reduzido por esta Relatora para o
quantum
de R$ 80.000,00, e este se encontra dentro dos parâmetros legais, a respeitas os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela outra parte, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 213922659, esta que reduziu o valor originário da multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025